Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-19.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO CARREADO AOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.
3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico – firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.
4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido na origem.
5. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não há noticias nos autos da sua ilegalidade.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000484-19.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 607.934.203-00 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito, porém julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de restrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
no que concerne aos contratos no 5345930013732616 e no 4104240008065400
, discutidos nos autos;

2 –
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos discutidos nos presentes autos, vinculados ao contrato em questão;

Intime-se a parte Reclamada
para, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceder a exclusão do nome da parte Reclamante do cadastro de restrição de crédito, caso ainda persista,
apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos
, sob pena de aplicação de
multa.

Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça admite flexibilização da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

O
consumidor afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto ao
Banco
Bradescard
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art
igo
286 e ss. do Código Civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente, com a desconstituição da dívida objurgada.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que
seja afastada
a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço
e
a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
26/10/2021
, sendo que a
d.

R
elatora votou no sentido de
negar provimento ao recurso
inominado

em razão
do princípio da
non r
eformatio in pejus
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para manter a desconstituição da dívida,
e manter a sentença
proferida nos autos por seus
próprios fundamentos
.

Isso porque não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
o
Bradescard
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito
,
objeto da transação
,
tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
o
consumidor, o que se mostra essencial ao caso dos autos.

Destarte
, o fato de existir um contrato de cessão
de crédito
entre a instituição financeira e a empresa
Recorrente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas
,
objeto d
a
transação
,
são legítimas, podendo, a título de exemplo, ter sido constituída por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado deve ser declarado ilegal,
conforme reconhecido na origem
.

Por outro lado, c
onquanto a empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado à defesa, é possível verificar a existência de inscrições preexistentes em nome d
o
consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito das quais não v
eio
aos autos notícias d
a
su
a
ilegalidad
e
.

A propósito:

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna pública, causando abalo creditício ao consumidor.

Destarte, é o caso de
se manter a a
plica
ção d
a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente
FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA
pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos
percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021